Tribunal: STF
Processo: HC 210186
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. Jonatas Aparecido Gonçalves formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de ofício, em favor do corréu Rovilson Silverio Junior, para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Alfenas/MG (Processo n. 0016.18.005598-6) e determinar a realização de nova audiência de instrução e julgamento , com a efetivação do interrogatório judicial do paciente como último ato da instrução processual penal (CPP, art. 400).



    Pretende, ainda, a extensão da decisão, de ofício, ao corréu Carlos Eduardo Gouveia.



    2. Entendo que as situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente e pelo corréu Carlos Eduardo Gouveia são idênticas àquelas relativas ao corréu Rovilson Silverio Junior, notadamente quanto à realização do interrogatório como primeiro ato da instrução e à ausência de preclusão consumativa, conforme prescrito pelo art. 580 do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor de Jonatas Aparecido Gonçalves e de Carlos Eduardo Gouveia, dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de ofício, para declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Alfenas/MG (Processo n. 0016.18.005598-6) e determinar a realização de nova audiência de instrução e julgamento , com a efetivação do interrogatório judicial do paciente como último ato da instrução processual penal (CPP, art. 400), devendo, ainda, o magistrado de primeira instância, revisar, imediatamente e mediante decisão fundamentada, a necessidade de manutenção da prisão preventiva , bem como a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator